Tribunal: TJBA
Processo: 8009808-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009808-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDOMAR LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE FORMA EXPRESSA. DISPOSIÇÃO TRANSITADA. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. REQUERIMENTO DIRETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO (ART. 509, I, CPC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009808-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LINDOMAR LOPES DOS SANTOS
, e como agravado o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator